Tribunal: TJMT
Processo: 1006511-59.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006511-59.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE DA CRUZ COSTA - CPF: 012.431.421-03 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), JULIANA SLEIMAN MURDIGA - CPF: 324.703.318-11 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECÁLCULO DAS PARCELAS ADMISSÍVEL CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DAS TARIFAS RECONHECIDAS ILEGAIS – RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

As tarifas de avaliação, registro de contrato e seguro compõem o valor total do financiamento, de modo que o reconhecimento da abusividade das cobranças importa na necessidade de recálculo das parcelas, de modo que não haja o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006511-59.2021.8.11.0040

APELANTE: JOSIANE DA CRUZ COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIANE DA CRUZ COSTA
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato Bancário nº. 1006511-59.2021.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
BANCO ITAUCARD S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando como ilegal a cobrança da tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro no total de R$1.698,40 (um mil seiscentos e noventa oito reais e quarenta centavos), condenando o banco requerido em restituir à autora a quantia de forma simples, devidamente corrigido pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida.

Ao final, condenou o banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, assim como ao pagamento da multa prevista no art. 334, § 8°, do mesmo
Códex
, no percentual de 1% sobre o valor da causa, quantia deverá ser revertida em favor da Fazenda Pública Estadual.

Inconformada, a apelante alega que “
fora inserido no contrato entabulado entre as partes o importe de R$1.698,40, ilegalmente. Subtraindo esse importe do valor financiado chega-se ao valor legal de R$23.517,69. Se realizarmos o recálculo das 48 parcelas, excluindo o valor das tarifas inseridas ilegalmente, incidindo a taxa de juros pactuada (1,98% a.m.), chega-se ao valor de R$ 763,60 por parcela, cujo valor controverso chega à R$ 83,63 por parcela
” (sic).

Aduz que “
corroborando com a afirmação, consultada a Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo Banco Central do Brasil1, resta claro que o verdadeiro valor da parcela é, indubitavelmente, inferior ao valor cobrado pela Instituição Recorrida
” (sic).

Afirma que “
reconhecer a ilegalidade de qualquer uma das tarifas enseja o recálculo das parcelas, uma vez que o valor financiado passa a ser menor do que o estipulado no contrato, devendo os juros incidir sobre valor diverso daquele constante na cláusula contratual. Sendo determinada a restituição de qualquer um dos valores ilegalmente cobrados, o recálculo é uma consequência
” (sic).

Defende que “
se recalcularmos o financiamento pela taxa de juros constante do contrato no item supracitado, levando em consideração o montante legalmente financiado, veremos que a parcela do financiamento seria de R$763,60 e não R$847,23 havendo, portanto, uma diferença de R$83,63 por parcela. Valor esse Excelências que pode parecer ínfimo, mas, se multiplicarmos pela quantidade de parcelas, perfaz um valor de R$4.014,24 a mais no contrato
” (sic).

Argumenta que “
se excluído o valor das ilegalidades o valor da parcela permanecer inalterado, a taxa de juros efetivamente aplicada será de 2,50% a.m, contrariando a disposição contratual
” (sic).

Suscita que “
a Recorrida deve assumir a responsabilidade pelo dano causado ao consumidor, decorrente de sua atividade negocial, tendo se aproveitado da vulnerabilidade da Requerente para realizar cobrança indevida, sendo medida de direito a restituição em dobro”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, para determinar o recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, diante da ilegalidade reconhecida em sentença a cobrança da tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro no total de R$1.698,40 (um mil seiscentos e noventa oito reais e quarenta centavos) e da abusividade nos juros remuneratórios, bem como o ressarcimento em dobro desses valores (Id. 182731376).

O banco apelado não apresentou contrarrazões.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id. 183063165).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSIANE DA CRUZ COSTA
ajuizou ação de revisão de contrato bancário em desfavor do
BANCO ITAUCARD S/A
,

aduzindo, em síntese, abusividade nos juros remuneratórios e tarifas ilegais, vez que previstos à taxa média mensal de 1,98% a.m., no entanto, a taxa real é de 2,50% a.m., o que resultou numa diferença em cada de parcela de R$83,63 (oitenta e três reais e sessenta e três centavos), totalizando, assim, um valor a maior de R$4.014,10 (quatro mil, quatorze reais e dez centavos), além da cobrança ilegal das tarifas de avaliação, registro de contrato e seguro no total de R$1.698,40 (um mil seiscentos e noventa oito reais e quarenta centavos), requerendo, nesse sentido, a declaração de abusividade das taxas de juros e dos serviços indevidamente embutidos no contrato e, de efeito, a restituição em dobro por parte da instituição financeira demandada.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando como ilegal a cobrança das tarifas de avaliação, registro de contrato e seguro, no total de R$1.698,40 (um mil seiscentos e noventa oito reais e quarenta centavos), bem como para condenar o banco requerido em restituir à autora a quantia de forma simples, com os acréscimos legais.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante sustenta a abusividade nos juros remuneratórios e tarifas ilegais, o recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, diante da ilegalidade reconhecida e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem.

De início, registra-se que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Já no que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a parte autora informa que sobre o contrato de alienação fiduciária, pactuado em 22/04/2019 (Id. 182727499), foi apurado por um
expert
que sobre a referida operação incidiu taxa de juros remuneratórios de 2,50% a.m., sendo divergente da taxa contratada (1,98% a.m.), o que é indevido.

Em que pese os argumentos da parte apelante, tais alegações não prosperam, vez que no caso foi aplicada a taxa de juros prevista no contrato de
1,98% a.m.
, e essa taxa
não
supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado em abril de 2019, para contratos desta espécie, conforme dados do Banco Central do Brasil (
1,57%
),

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Por outro lado, a apelante requer que seja reconhecida a necessidade de recálculo das parcelas em razão da exclusão das tarifas cobradas indevidamente, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

É certo que as tarifas compõem o valor total do financiamento, de modo que o reconhecimento da abusividade das cobranças
importa na necessidade de recálculo das parcelas, a fim de que não haja o enriquecimento ilícito da instituição financeira
.

Assim, tendo em vista o reconhecimento da abusividade da cobrança das tarifas de avaliação, registro de contrato e seguro no total de R$1.698,40 (um mil seiscentos e noventa oito reais e quarenta centavos),
revela-se necessário o recálculo das parcelas do contrato, diante da exclusão desses encargos
.

Em casos análogos, têm decidido os pátrios tribunais:

“
Apelação – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível - Serviço efetivamente prestado - Abusividade não configurada (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Tarifa de avaliação do bem - Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada - Tarifa de cadastro – Ausência de comprovação de que a tarifa cobrada não se referiu ao início de relacionamento – Abusividade não configurada - Cobrança de seguro – Ré que demonstrou ter o autor optado pela contratação do seguro (Recurso Repetitivo – REsp 1.639.320/SP) – Abusividade não configurada -
Recálculo das parcelas admissível considerando a exclusão da tarifa de avaliação do montante financiado
– Recursos providos em parte.”
(TJ-SP - AC: 10048783820218260220 Guaratinguetá, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 28/09/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REVELIA - EFEITOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - SEGURO - VENDA CASADA - RECALCULO DAS PARCELAS - POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. O STJ, no julgamento do tema 958 pacificou o entendimento de que são cabíveis as cobranças relativas às despesas com registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por ausência de especificação e execução do serviço a ser prestado. O STJ fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguro por ela indicada." (tema 927).
É cabível o recálculo das parcelas, uma vez reconhecida a abusividade de tarifas embutidas no valor total do financiamento.
Em razão dos valores cobrados decorrerem de expressa previsão contratual, impõe-se a restituição simples, porquanto afastada a má-fé.
” (TJ-MG - AC: 50021363820218130024, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 23/08/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/08/2023)

Por fim, entendo que não assiste razão à parte apelante quanto a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, vez que não houve a comprovação da má-fé.

Digo isso porque, para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando comprovada a má-fé da parte adversa, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de determinar o recálculo do valor das parcelas do contrato, excluindo-se os valores referentes à tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023